Tribunal: TJMT
Processo: 1005422-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005422-58.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AYLON DAVID NEVES em face da decisão proferida pelo Juízo da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Liquidação de Sentença n.o 12930-27.2012.8.11.0041 proposta por LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA, deferiu parcialmente o pedido do Agravante e determinou a realização de nova perícia contábil para esclarecer os parâmetros financeiros nos cálculos apresentados às fls. 542/543.
Inconformado, o Agravante alega que a decisão atacada merece reforma, aduzindo em síntese, afronta ao devido processo legal, eis que o juiz singular não oportunizou o contraditório, limitando-se em rediscutir as incorreções do laudo pericial sob o aspecto financeiro.
Relata que o expert não se desincumbiu de esclarecer todos os questionamentos apontados pelo assistente técnico do Agravante/Executado.
Assegura que as pontuações elencadas na petição que ensejou a decisão agravada referem-se a fato novo, de modo que não há falar em preclusão.
Por tais considerações, requer a concessão do efeito ativo para reconhecer a nulidade da perícia e determinar nova realização. No mérito, requer o provimento do recurso.
Eis o Relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença, o que é autorizado pelo parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como por estar instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
No que tange ao pedido liminar, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo/ativo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ressai dos autos que o Agravado insurge-se em face do objeto da perícia; contudo, o juiz singular deferiu nova prova técnica contábil apenas para elucidar os parâmetros financeiros.
Nesta fase processual, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, pois apesar dos argumentos vertidos pelo Agravante de que o juiz singular não oportunizou o contraditório, tais alegações não subsistem, eis que as partes foram intimadas para se manifestar sobre a conclusão de todos os laudos periciais.
Além disso, não visualizo elementos que possam demonstrar a alegada falha da prova técnica, de modo que meras ilações de que o expert foi omisso não se sobrepõem à conclusão do profissional de confiança do juízo e sob a presunção de imparcialidade.
Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão invocada pela Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento doefeito ativo, uma vez que as partes foram intimadas para apresentar quesitos e não há perigo de comprometimento do direito no decorrer do processamento deste recurso.
Dessa forma, ausentes os requisitos, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora